Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-93.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000203-93.2014.8.14.0037
APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. EPILEPSIA. FÁRMACO AMATO DE 25 MG. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DO PARÁ. ACATADA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. QUANTO AO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. TEMA Nº. 793 do STF. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ EM FORNECER A MEDICAÇÃO. ART. 227 DA CF. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do Tema nº. 793 da Repercussão geral, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, o que implica dizer que a parte interessada poderá ajuizar ação contra qualquer um deles individualmente ou em litisconsórcio, porém à autoridade judiciária caberá direcionar o cumprimento da ordem conforme às regras de repartição das competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

2.

Com relação ao TOPIRAMATO, nos termos da Portaria 1.319/13-MS, Portaria 1.554/13-MS e Nota Técnica 335/13, ele é de responsabilidade dos Estados da Federação, por ser classificado como um Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, pertencente ao Grupo 2, em que a responsabilidade de financiar, adquirir e dispensar é do Estado (RENAME 2020).

3.

O polo passivo deverá ser ocupado pelo Estado do Pará, o qual deverá ressarcir o Município de Oriximiná até o limite da medicação já fornecida e passará a arcar com a dispensação do fármaco à parte interessada, conforme o Tema nº. 793 da Repercussão Geral, da Portaria 1.319/13-MS, Portaria 1.554/13-MS e Nota Técnica 335/13.

4.

Preliminar de incompetência passiva do Município de Oriximiná acatado, para o excluir da lide, prosseguindo em relação ao Estado do Pará.

5.

O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

6.

Tal condenação ao fornecimento da medicação em questão, não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

7.

Competindo, assim ao Estado do Pará fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, as medicações necessárias ao seu tratamento (arts. 196 e 227,
caput
e § 1º, da Constituição Federal).

8.

O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

9.

Recurso do Município de Oriximiná conhecido e provido.

10.

Recurso do Estado do Pará conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso do Município de Oriximiná, assim como conheceram e negaram provimento ao recurso do Estado do Pará, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 21/09/2020 até 28/09/2020.

Belém, 28 de setembro de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Se tratam de duas
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas, respectivamente pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
e

pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de Oriximiná, nos autos da Ação Civil Pública-Saúde, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Narrou a inicial que, o interessado EDILTON LOBATO GIVONI NETO, é portador de Epilepsia (CID G 40), com histórico de convulsões de difícil controle causadas por lesão hipocampal (esclerose temporal mesial), pelo que foi avaliado para se submeter a cirurgia de lobectomia temporal, em razão disso tem necessidade de utilizar o fármaco AMATO de 25 mg (Topiramato), receitado na dose de uma cápsula, duas vezes ao dia (1001575 - Pág. 5 e1001576 - Pág. 2).

Em razão da recusa do Município em fornecer a referida medicação, o interessado procurou o Ministério Público Estadual, que por sua vez, oficiou à Secretaria de Saúde do Município de Oriximiná para que aprovisionasse a receita solicitada, que não atendeu ao pedido e ensejou o ajuizamento da Ação Civil Pública.

Concedida a tutela antecipada (id. 1001576 - Pág. 4/7), o Estado do Pará e o Município de Oriximiná foram citados e apresentaram contestação (id. 1001578 - Pág. 1/4, 1001579 - Pág. 1/6 e 1001580 - Pág. 1/3).

Requerido o julgamento antecipado da lide, pelo Ministério Público (id. 1001580 - Pág. 4) o Juízo o deferiu (id. 1001586 - Pág. 1), não recorrendo os réus da decisão.

Proferida sentença no id. 1001587 - Pág. 1/4, os pedidos formulados, foram julgados procedentes, a fim de que o Município, assim como o Estado forneçam o medicamento solicitado.

Inconformado, o Município de Oriximiná recorreu da sentença em que afirmou, preliminarmente, nunca ter se recusado a fornecer a medicação solicitada, porém o autor, aqui apelado, que se negava a recebe-lo por ser genérico e não o de “marca”, situação que caracteriza a falta de interesse processual, em face da ausência de necessidade da parte em se valer do mecanismo processual.

Como segunda preliminar, arguiu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que pertenceria à União e ao Estado do Pará a responsabilidade em fornecer a medicação pleiteada.

Em relação ao mérito, afirmou o Município que está passando por uma crise financeira, em razão dos cortes nos repasses das verbas relacionadas à saúde, o que lhe impede em cumprir a ordem deferida pelo Juízo de Piso. Por essa razão, caberá ao Estado do Pará cumprir com a ordem proferida, já que conta com uma dotação orçamentária maior para atender às situações ligadas à saúde.

Concluiu ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e que o Estado do Pará seja o único obrigado a fornecer a medicação.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (id. 1001594 - Pág. 1/4), em que reafirmou toda a matéria de fato e de direito a justificar a manutenção da sentença proferida.

O Estado do Pará, também recorreu da decisão e afirmou que o art. 196 da CF não assegura a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, limitando a sua abrangência de forma generalizada, estando condicionada a políticas sociais e econômicas.

Asseverou que a canalização de recursos públicos a uma única situação, comprometerá o acesso universal e igualitário ao serviço de saúde pela população.

Disse o Estado no apelo que, ao caso deverá ser aplicado o princípio da reserva do possível, em razão do limite orçamentário ao qual deve se submeter e assim garantir o acesso universal do atendimento, tema que impede a intervenção do Judiciário, por estar violando princípios constitucionalmente instituídos.

Ao final, pediu o conhecimento e o provimento do recurso, para que a condenação que lhe foi imposta seja reformada em sua totalidade.

Novamente intimado, o representante do
Parquet
contra-arrazoou o recurso do Estado do Pará, oportunidade em que combateu os argumentos expostos e pediu a manutenção da sentença integralmente (id. 1001598 - Pág. 3/8 e 1001599 - Pág. 1/2).

Distribuídos os autos à minha relatoria, os remeti à Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer (id. 1007132 - Pág. 1).

Em resposta, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de desobrigar os entes da Federação a fornecerem a medicação de “marca” e sim o genérico disponível pela lista do SUS, sob a nomenclatura de TOPIRAMATO (id. 1066672 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os dois recursos.

1)

DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DO ESTADO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

Nos termos do Tema nº. 793 da Repercussão geral, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, o que implica dizer que a parte interessada poderá ajuizar ação contra qualquer um deles individualmente ou em litisconsórcio, porém à autoridade judiciária caberá direcionar o cumprimento da ordem conforme as regras de repartição das competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Como se depreende da redação da tese fixada:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Partindo da referida ordem, deve-se buscar, em primeiro lugar, se o fármaco consta na lista do SUS, o chamado RENAME.

Feita a conferência, deverá ser identificado se a medicação, nos termos da Resolução nº.01/17, da Comissão Intergestores Tripartite, pertence à:

I – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico;

II – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico;

III – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado;

Com relação ao TOPIRAMATO, nos termos da Portaria 1.319/13-MS, Portaria 1.554/13-MS e Nota Técnica 335/13, ele é de responsabilidade dos Estados da Federação, por ser classificado como um Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, pertencente ao Grupo 2, em que a responsabilidade de financiar, adquirir e dispensar é do Estado (RENAME 2020).

Logo, o polo passivo deverá ser ocupado pelo Estado do Pará, o qual deverá ressarcir o Município de Oriximiná até o limite da medicação já fornecida e passará a arcar com a dispensação do fármaco à parte interessada, conforme o Tema nº. 793 da Repercussão Geral, da Portaria 1.319/13-MS, Portaria 1.554/13-MS e Nota Técnica 335/13.

Destarte, acolho a preliminar arguida pelo Município de Oriximiná e rejeito a levantada pelo Estado do Pará, por ser ele parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

2)

Do mérito
.

r
estando excluído o Município de Oriximiná do polo passivo da demanda, sigo a análise do mérito recursal do Estado do Pará:

No que se refere ao mérito propriamente dito, observa-se que a Constituição Federal, no art. 227, destaca que:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

Igualmente, a Carta Federal em seu art. 196 dispõe que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Da mesma forma:
“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Assim, tal condenação ao fornecimento da medicação em questão, não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos, notadamente na tarefa executiva, de administrar e gerir os recursos públicos.

Contudo, não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins por ele determinados.

Esse juízo – discricionário – efetivamente não cabe ao Judiciário, mas à Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelo poder público, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, veda também, através do próprio ordenamento processual civil, que o Judiciário se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Estado para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública, ainda mais quando se tratar de pessoa em situação de vulnerabilidade e com tão grave problema de saúde, além de ser sua a responsabilidade de adquiri a medicação pleiteada, nos termos da legislação do SUS.

Ante ao exposto:

a)

Em relação à apelação do Município de Oriximiná, a
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

b)

Quanto à apelação do Estado do Pará, a conheço e lhe nego provimento, nos termos do Tema nº. 793 da Repercussão Geral, RENAME 2020,
Portaria 1.319/13-MS, Portaria 1.554/13-MS, Nota Técnica 335/13, art. 227, art. 196 e art. 197, todos da CF. Para determinar ao Estado do Pará que ressarça o Município de Oriximiná até o limite da despesa que suportou com a compra da medicação e passe a ser sua a reponsabilidade na dispensação do TOPIRAMATO à

parte interessada, a partir da intimação desta decisão.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 01/10/2020